Tribunal: STF
Processo: Rcl 40700
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra ato judicial proferido pelo Juízo da 7ª Vara de Causas Comuns dos Juizados Especiais de Salvador, que teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por esta CORTE no julgamento da ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009). 
    Na inicial, a parte reclamante apresenta o seguinte contexto fático (fls. 2-4):
    A sra. DAYANE PIMENTEL, ora Manifestante, é Presidente da Comissão Provisória Estadual do Partido Social Liberal – PSL do Estado da Bahia, além de ter sido eleita com mais de 130.000 (cento e trinta mil) votos ao cargo de Deputada Federal pelo Estado da Bahia, na Eleição de 2018.
    (...)
    A autora da ação de origem é autointitulada ativista do Estado da Bahia e Presidente de um movimento denominado “Direita Independente da Bahia – DIB”, inimiga assídua e opositora política da Reclamante. Desse modo, constantes são as investidas que a Reclamada conduz envolvendo assuntos políticos, todos com o intuito de manchar a ilibada reputação da Reclamante, a exemplo do que se pode observar nos autos do Processo nº 0013977-21.2019.8.05.0150 (Queixa-Crime), em que a Reclamada responde justamente por tais ataques gratuitos na seara criminal, além da ação cível de número 0199661-78.2019.8.05.0001, também em desfavor da Sra. Rebeca Martins.
    (...)
    Nesta feita, a Sra. Rebeca Martins alegou que, supostamente, a Reclamante teria utilizado da voz da Reclamada, através de áudio incompleto, supostamente editado, para imputar falsamente fatos definidos como crime (calúnia), através de redes sociais, a exemplo de instagram, facebook e aplicativos como o WhatsApp.
    (...)
    Na mesma assentada, requereu, liminarmente, que fosse deferida a tutela de urgência no sentido de que fosse determinada a retirada do vídeo ofensivo das redes sociais da Reclamante e, ainda, que a Sra. Dayane Pimentel se abstenha de publicar, compartilhar e/ou utilizar do nome, imagem e áudio que identifique a Autora, em qualquer canal de imprensa ou meio de comunicação, bem como redes sociais.
    Neste tocante, o pedido liminar fora apreciado e parcialmente deferido, conforme já antecipado, pela Eminente Juíza RENATA MIRTES BENZANO DE CERQUEIRA, da 7ª VSJE DE CAUSAS COMUNS DOS SISTEMAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SALVADOR, no dia 20 de março.
    (...)
    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fls. 6-9):
    No aspecto, é de tamanha notoriedade tal direito, que a Carta Magna, em seu artigo 5º, admite a livre manifestação do pensamento seguido do direito de resposta.
    (...)
    Nesta linha de intelecção, enfatiza-se ao fato de que a liberdade de expressão figura, felizmente, após a Carta de 1988, como pré-requisito primário para o exercício de um Estado Democrático de Direito.
    Assim, com o emergir da Lei Fundamental Brasileira, enraizou-se as liberdades públicas de forma jamais vista no cenário pátrio. Com efeito, além de promover uma forte e plural emancipação popular, viabilizou melhor aplicabilidade dos direitos fundamentais, principalmente o direito à livre opinião, na medida em que a atual Constituição foi promulgada num contexto histórico de apelo à ampla democracia, após um longo período sombrio, simbolizado pela forte censura.
    (...)
    Portanto, não parece exagero afirmar que este princípio em questão qualifica-se como um dos direitos fundamentais mais festejados no decorrer da história mundial, na medida em que sua incidência faz frutificar a possibilidade dos indivíduos desenvolverem a sua existência de maneira livre e, principalmente, ausente receios de prováveis sanções penais, como em muito se viu em contextos históricos passados.
    (...)
    Dito isto, necessário dizer o óbvio: os fatos levados à Juízo pela Reclamada são apenas respostas às investidas que a Sra. Rebeca Martins conduz contra a Reclamante, para servir de palanque eleitoral, porquanto a Autora, ora Reclamada, se mostra provável candidata às próximas eleições. Isto é, a Deputada Federal utilizou, a todo instante, termos que denotam dúvidas – jamais certezas –, a exemplo do “supostamente”. Neste aspecto, a Reclamante apenas gozou da sua liberdade de expressão/imprensa/livre opinião, ao repassar aos seus seguidores a mídia que recebeu, a título de efetivo interesse público.
    Além deste, consta no Título II da Carta Maior, que versa sobre direitos e garantias fundamentais, no seu art. 5º, inciso IV, que “é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”.
    Neste sentido, é sedimentado que o direito à crítica – ainda que ácida –, configura espécie da qual a liberdade de expressão é gênero, ainda mais se tratando de situações de cunho político. No aspecto, Emérito Ministro, o ponto nevrálgico que a Reclamada entende ser ilícito, nada mais se amolda ao que é constitucionalmente assegurado, de sorte que o não reconhecimento desta liberdade acarretaria, em abstrato, um grande e perigoso ataque ao Estado Democrático de Direito e, concretamente, a decisão do julgamento da ADPF n. 130/DF.
    (...)
    O deferimento da medida liminar ora vergastada, viola não somente o direito de manifestação da Reclamante, constitucionalmente assegurado, mas também, especificamente, as jurisprudências consolidadas deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, em especial a APDF 130/DF.
    Ao final, requer a procedência da Reclamação interposta, para a finalidade específica de CASSAR a decisão judicial liminar exarada pela Nobre Juíza RENATA MIRTES BENZANO DE CERQUEIRA, da 7ª VSJE DE CAUSAS COMUNS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SALVADOR – BAHIA, nos autos da ação de indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência n. 0213044-26.2019.8.05.0001, ajuizada por REBECA VARGAS DA MOTA DE OLIVEIRA MARTINS contra a ora Reclamante, visando garantir a autoridade de decisão da ADPF 130 oriunda desta Suprema Corte a decisão liminar concedida pelo MM. Juízo de primeiro grau, desobrigando a Reclamante do cumprimento da medida liminar ora deferida, nos termos tracejados pela presente Reclamação (fl. 18).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O paradigma invocado é o decidido na ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009). Sobre o tema em debate, a Constituição Federal consagra a plena liberdade de manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação e a livre divulgação dos fatos, no inciso XIV do art. 5º, protegendo-os em seu duplo aspecto, como ensinado por PINTO FERREIRA, tanto o positivo, ou seja, proteção da exteriorização da opinião, como sob o aspecto negativo, referente à proibição de censura (Comentários à Constituição brasileira. São Paulo: Saraiva, 1989. V. 1, p. 68). 
    A plena proteção constitucional da exteriorização da opinião (aspecto positivo) não significa a impossibilidade posterior de análise e responsabilização por eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. 
    No caso concreto, a reclamação é manifestamente improcedente, uma vez que a decisão reclamada, na parte dispositiva, deferiu em parte a tutela provisória de urgência para determinar à parte ré que, no prazo de 48 horas, retire a voz que identifica a parte autora da publicação realizada através de sua conta nas redes sociais, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até ulterior deliberação deste Juízo.
    Como se observa, a decisão combatida não impôs nenhuma restrição, à reclamante, que ofendesse a proteção da liberdade de manifestação em seu aspecto negativo, ou seja, não estabeleceu censura prévia. Ao contrário, negou o pedido pautado na abstenção de novas publicações, pois, segundo registrado, eventuais e futuros excessos devem ser oportunamente reclamados, uma vez que a presente medida deve resguardar, também, a proteção à liberdade de expressão do pensamento e de imprensa, conciliando os direitos em conflito, garantidos constitucionalmente.
    Dessa maneira, não se vislumbra qualquer desrespeito ao decidido na ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009), pois eventuais abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com a cessação das ofensas, direito de resposta e a fixação de consequentes responsabilidades civil e penal de seus autores. 
    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente censura prévia, não há violação ao paradigma invocado (Rcl 23.731 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/9/2017).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente